Tribunal: STF
Processo: Rcl 22063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA ANTERIOR À EDIÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE.



    1. A posterior edição de súmula vinculante não invalida decisão judicial com trânsito em julgado. 



    2. A coisa julgada não pode ser violada por lei ou por súmula vinculante.



    3. Agravo regimental desprovido.